Tribunal: STF
Processo: HC 188328
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E 12 DA LEI 10.826/0. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 590.303, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS DA ROCHA LIMA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte proferido na Apelação Criminal n. 2017.005477-5. 
    Consta dos autos que o Paciente foi condenado, juntamente com corréus, pela prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime definido no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, c.c. o art. 70 do Código Penal, totalizando uma reprimenda de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime semiaberto, porque "estariam guardando substâncias entorpecentes de uso proscrito, em sua residência para fins de comercialização, estariam na posse de duas armas de fogo, não possuindo autorização legal para ter em sua guarda o armamento e as munições, bem como estariam na posse de coisa alheia que que sabiam ser produto de crime" (fl. 29). 
    Narra o Impetrante que (fls. 4-5): 
    (…)
    Nas razões do presente writ, a Parte Impetrante afirma que ‘ainda que a reprimenda aplicada a todos os réus permanecesse no mínimo legal previsto na legislação É OBRIGAÇÃO DO JULGADOR INDIVIDUALIZAR a pena aplicada sob pena de NULIDADE por ofensa a dispositivo expresso em constituição e o princípio dele nascente’ (fl. 8). 
    Requer, liminarmente, que seja sobrestada a execução da pena relativa ao processo-crime em referência, ‘uma vez que há grande probabilidade de RECONHECER-SE A NULIDADE DA SENTENÇA proferida E ACÓRDÃO lavrado, por não obedecerem ao princípio da individualização da pena’ (fl. 12). 
    É o relatório. 
    Decido o pedido urgente. 
    Quanto à insurgência do Impetrante em relação à nulidade da sentença condenatória pela ausência de individualização da pena, em juízo de cognição sumária, verifico que, a despeito do Juízo de primeiro grau ter justificado a exasperação da pena-base em conjunto com os demais Acusados, adotou fundamentação, em princípio, idônea, consoante se vê dos seguintes trechos da decisão primeva, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem (fls. 41-43):
    (…)
    No mais, não constato ilegalidade patente no tocante à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, diante da fundamentação lançada pelo Tribunal de origem, in verbis (fls. 53-54; sem grifos no original): 
    (…)
    Observo que o julgado negou a aplicação da causa de diminuição com a justificativa de que a Paciente se dedicava às atividades criminosas (inserido na atividade ilícita), à base de fundamento que não se mostra, ao menos em juízo de cognição sumária, desarrazoados ou ilegais. Além disso, 
    (…)
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida pelo órgão colegiado, após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nas quais deverão constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte a quo requeira a sua utilização. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/03.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Alega a defesa que apesar de a ação penal possuir quatro réus, “ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau procedeu uma análise só relacionada aos arts. 59 e 68 do Código Penal, para todos os réus”, de modo que “a valoração das circunstâncias judiciais NÃO se deu de forma individualizada”.
    Entende que a decisão “encontra-se de modo irretorquível, desmotivada, ofendendo o disposto no art. 93, inc. IX da Constituição Federal, motivo bastante para que seja superada a Súmula 691 desta Suprema Corte, para deferir a liminar no sentido de sobrestar a execução da pena aplicada até o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no STJ”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, serve a presente ordem de habeas corpus para requerer sua concessão, confirmando-se a liminar que se crê concedida, excepcionando a SÚMULA 691 desta Casa, eis que patente a ilegalidade aqui perpetrada em desfavor do paciente, determinando o sobrestamento da execução da reprimenda aplicada ao mesmo até ulterior decisão a ser proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 590303/PB”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente